Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742170-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS preventivo impetrado pelo advogado Raiciliano Ferreira Guerreiro, em favor de Marco Antonio de Oliveira, em que alega estar o paciente na iminência de sofrer constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, em razão da pendência de decisão acerca de pedido de prisão preventiva formulado pelo patrono da ofendida e de requerimento do Ministério Público pela aplicação da medida cautelar da monitoração eletrônica em desfavor do paciente, nos autos no 0714623-93.2023.8.07.0020. Consta dos autos que foi deferida medidas protetivas de urgência em favor da companheira do paciente, em razão de suposta agressão física e ameaça de morte por ele praticadas contra a vítima no dia 03/07/2023. O Juízo a quo aplicou as medidas protetivas de afastamento imediato do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida e da sua residência; e proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (ID 52039241, p. 30/33), em relação às quais o paciente fora intimado no dia 04/07/2023 (ID 52039241, p. 44). Diante da notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência informado pela vítima durante acompanhamento realizado em 25/08/2023 por policiais militares da PROVID – 17o Batalhão de Polícia Militar, Subseção de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar (ID 5203941, p. 67), o Ministério Público requereu a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do paciente, além da imposição das condições de obrigação de manter seus telefones e endereços atualizados, comunicando previamente este Juízo qualquer alteração e proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial. Ademais, requereu a intimação do paciente, a fim de adverti-lo quanto à decretação da sua prisão preventiva em caso no novo descumprimento das medidas protetivas (ID 52039241, p. 100/102). Por sua vez, o advogado da vítima peticionou nos autos de origem requerendo a decretação da prisão preventiva do paciente (ID 52039241, p. 90/92). Em razão de tais pedidos, a Defesa impetra o presente habeas corpus preventivo, no qual sustenta que o paciente está na iminência de ter cerceada indevidamente a sua liberdade de locomoção, ao argumento de não se justificar nenhuma das medidas requeridas, por se tratar de conduta atípica, na medida em que houve consentimento da vítima no contato mantido entre ela e o paciente. Sustenta, ainda, que a própria vítima é quem insiste em manter contato com o paciente. Ressalta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, emprego certo e residência fixa, de modo que não se justifica a decretação da sua prisão preventiva, por ausência de perigo no seu estado de liberdade. Pede a concessão para expedir salvo-conduto em favor do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. Não foi formulado pedido de liminar. O impetrante peticionou (ID 52037435), a fim de juntar a íntegra dos autos de origem e o pedido do Ministério Público requerendo a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, bem como para demonstrar que a documentação juntada ao presente feito instrui os autos de origem (ID 52039241 e 52039235), conforme determinado pelo despacho de ID 52012881. As informações foram prestadas (ID 52120808). A autoridade impetrada informou que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/10/2023. Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Neto, pela denegação da ordem. É o relatório. Consoante informações prestadas pelo Juízo a quo, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/10/2023 (ID 52120808). Embora a decisão não esteja disponível para consulta, observa-se que, posteriormente à impetração deste writ, o Ministério Público requereu, em 02/10/2023, a decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência, em razão da juntada nos autos de origem de novo Relatório Parcial de Policiamento PROVID, noticiando novos descumprimentos das medidas protetivas, praticados, em tese, pelo paciente (ID 173978894 dos autos de origem). Dessa forma, havendo a informação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada no curso da investigação criminal após requerimento de legitimado para tanto, o Ministério Público, não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse aspecto. Todavia, tratando-se de habeas corpus preventivo, em que se objetivava a expedição de salvo-conduto a fim de evitar a alegada iminência de coação ilegal na liberdade de locomoção do paciente, em razão da pendência de decisão do Juízo a quo acerca de pedido de decretação da custódia cautelar do paciente, é certo que o writ perdeu o seu objeto, diante da superveniente decretação da prisão preventiva. Além disso, considerando que os argumentos trazidos na petição inicial não contemplam os fundamentos adotados pela decisão posterior do Juízo a quo que decretou a prisão preventiva do paciente, não se mostra possível dar seguimento a este habeas corpus. Assim, cuidando-se de habeas corpus preventivo, em que se objetivava impedir a decretação da prisão preventiva do paciente, não mais subsiste interesse processual neste writ, dada a perda superveniente de seu objeto, uma vez que a autoridade impetrada decretou a medida extrema, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. E conforme prevê o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador